Tribunal: TJES
Processo: 5017104-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017104-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRENI DA JUDA PEREIRA LISBOA

AGRAVADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Ireni da Juda Pereira Lisboa contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que concedeu parcialmente a gratuidade de justiça, limitando-a ao parcelamento das custas processuais em cinco parcelas. A agravante sustenta insuficiência econômica e pleiteia a concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida violou o direito de acesso à justiça, ao não conceder integralmente a gratuidade de justiça à agravante; e (ii) avaliar se os elementos constantes dos autos comprovam a hipossuficiência econômica da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme o art. 98 do CPC/2015, exige prova de insuficiência de recursos financeiros que comprometa o sustento do requerente.

4. A presunção de insuficiência econômica gerada pela declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira.

5. No caso em análise, os documentos apresentados demonstram que a agravante é microempreendedora individual e declarou renda mensal de R$ 8.000,00 nos contratos firmados, sem apresentar elementos adicionais que comprovem despesas extraordinárias ou comprometimento significativo de sua renda.

6. A decisão de origem considerou adequadamente os elementos do processo, inexistindo violação ao direito fundamental de acesso à justiça, conforme arts. 5º, XXXV e LXXIV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de insuficiência econômica decorrente de declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos probatórios que demonstrem capacidade financeira.

2. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação concreta de que o custeio do processo comprometeria o sustento do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013; STJ, AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRENI DA JUDA PEREIRA LISBOA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
LL REPRESENTACOES LTDA
, deferiu, em parte, a gratuidade da justiça de justiça, apenas no que tange à concessão de parcelamento das custas processuais, determinando o pagamento em 05 (cinco) parcelas, com recolhimento da primeira parcela no prazo de 30 (trinta) dias.

Irresignada, a Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
embora seja microempreendedora individual, seus rendimentos são instáveis e insuficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência;
(ii)
o valor de R$ 8.000,00 indicado como sua renda mensal nos contratos firmados foi preenchido unilateralmente pelos prepostos das empresas agravadas, sem que correspondesse à sua verdadeira realidade financeira;
(iii)
a decisão do Juízo de origem, ao indeferir a gratuidade de justiça com base em critérios inadequados e sem considerar concretamente sua situação econômica, compromete seu direito fundamental de acesso à justiça, garantido pelos artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal;
(iv)
mesmo diante da concessão do benefício parcial na forma de parcelamento das custas processuais, sua renda não comporta o cumprimento dessa obrigação, razão pela qual pleiteia a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRENI DA JUDA PEREIRA LISBOA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
LL REPRESENTACOES LTDA
, deferiu, em parte, a gratuidade da justiça de justiça, apenas no que tange à concessão de parcelamento das custas processuais, determinando o pagamento em 05 (cinco) parcelas, com recolhimento da primeira parcela no prazo de 30 (trinta) dias.

Irresignada, a Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
embora seja microempreendedora individual, seus rendimentos são instáveis e insuficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência;
(ii)
o valor de R$ 8.000,00 indicado como sua renda mensal nos contratos firmados foi preenchido unilateralmente pelos prepostos das empresas agravadas, sem que correspondesse à sua verdadeira realidade financeira;
(iii)
a decisão do Juízo de origem, ao indeferir a gratuidade de justiça com base em critérios inadequados e sem considerar concretamente sua situação econômica, compromete seu direito fundamental de acesso à justiça, garantido pelos artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal;
(iv)
mesmo diante da concessão do benefício parcial na forma de parcelamento das custas processuais, sua renda não comporta o cumprimento dessa obrigação, razão pela qual pleiteia a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

Pois bem.

Após análise dos autos, verifica-se que o caso comporta julgamento monocrático, motivo pelo qual se decide na forma do inciso V do art. 932 do CPC/2015 e da Súmula 568 do STJ.

O presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da Justiça. A respeito desse tema, o Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Consoante iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Nesse sentido, conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Depreende-se dos autos que a parte ora Agravante ajuizou a ação de origem com vistas à declaração de nulidade dos cinco contratos de cotas de consórcio firmados com as partes requeridas. A causa de pedir que embasa a peça vestibular da ação de origem é a alegação de que somente teria consentido pela contratação de uma única cota de consórcio, e não 05 (cinco), como realizado.

Ao analisar o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela parte autora, ora agravante, o MM. Juiz de Direito indeferiu, fundamentando, essencialmente, que:
“A Autora por meio dos documentos juntados não comprova nenhuma despesa extraordinária capaz de demonstrar sua insuficiência de recursos. Clarifico que a Autora é microempresária e, além disso, conforme documento apresentado pela própria Requerente, declarou renda de R$8.000,00 (oito mil reais) na hora de firmar os consórcios objetos da ação, decerto que o valor das parcelas dos consórcios não condizem com a hipossuficiência alegada”.

Após detida análise dos elementos constantes dos autos, concluo que a decisão agravada merece ser mantida.

Isso porque o benefício da Justiça Gratuita é garantido àqueles que não dispõem de recursos financeiros para custear os atos processuais sem prejuízo de seu sustento, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Todavia, como visto, no caso em tela, os documentos apresentados na origem afastam a alegação de insuficiência, ainda mais considerando a renda declarada pela Requerente ao realizar o consórcio objeto da lide (R$ 8.000,00) e por não ter trazido à baila outros elementos aptos a demonstrar o comprometimento de sua renda.

Por todas essas razões, entendo que a decisão agravada foi acertada ao indeferir o pedido de Justiça Gratuita, diante da ausência de elementos concretos que comprovem a hipossuficiência econômica do agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRENI DA JUDA PEREIRA LISBOA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar